Tribunal: STF
Processo: ARE 1305482
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
    Ação de guarda c.c. destituição do poder familiar. Prova documental juntada pelos autores. Previsão do art. 435 do CPC. Determinação de desentranhamento dos autos por violação ao princípio da oportunidade. Decisão recorrível. Rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Admissibilidade de interpretação extensiva das hipóteses contidas na norma. Precedente. Prevalência dos princípios do melhor interesse da criança e da verdade real. Laudo psiquiátrico. Meio legítimo de prova. Acervo probatório que deverá ser levado em consideração pelo Juízo a quo. Relatório psicológico. Violação ao direito à intimidade da ré e ao dever de sigilo profissional. Inteligência do art. 5°, X, da CF. Inocorrência da exceção prevista no art. 27 do Código de Ética Profissional do Psicólogo. 
    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (pág. 5 do documento eletrônico 18).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 5°, LVI, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado as seguintes passagens:
    “Entretanto, cuida-se a espécie de manifesto inconformismo da parte, face deliberação que determinou o desentranhamento de laudo psiquiátrico e relatório psicológico referente à agravada-ré, devendo a insurgência ser apreciada definitivamente, no julgamento da pretensão recursal, escudada nos princípios do melhor interesse da criança e da preservação da verdade real. 
    Com efeito, o resguardo do relevante intuito de elucidar o tema prima de maneira absoluta para que lhe sejam assegurados seus direitos e a proteção integral (art. 227 da CF e arts. 4° e 227, par. único, II e IV, do ECA), zelando pela formação moral, social e psíquica. 
    A propósito, ao juiz cabe conhecer os fatos, tal qual efetivamente ocorreram, a fim de dizer o melhor direito à questão posta na causa. Visando desta forma, a prestação de uma tutela jurisdicional adequada e qualificada, valendo-se da aplicação da técnica de ponderação de interesses, utilizando como parâmetro o princípio da proporcionalidade, pressupondo, no caso concreto, como orienta a doutrina, a regra de prevalência. 
    O direito à prova encontra-se limitado pelos meios utilizados na sua obtenção. E, junto à tutela e proteção violada, preserva-se a produção da prova, se não houver outra forma de obter a evidência. Valendo-se da noção de proporcionalidade, pode-se buscar o sopesamento dos temas debatidos. Esse posicionamento é defendido por Barbosa Moreira: ‘Só a atenta ponderação comparativa dos interesses em jogo no caso concreto afigura-se capaz de permitir que se chegue a solução conforme a Justiça. É exatamente a isso que visa o recurso ao princípio da proporcionalidade’ (in Provas Atípicas, Revista de Processo. Ed. RT: SP, 1994, n. 76). 
    É exatamente nesse ponto que divergem os estudiosos e aplicadores do direito, deparando-se com a circunstância de seguir o disposto na Carta Magna, no que concerne a admitir uma interpretação mais ampla, ou garantir e preservar outros direitos substanciais, igualmente fundamentais a quem o tem de fato. Ultrapassando o singelo limite de seguir o formalismo e rigor da norma, ou afastar inaceitabilidade formal, para efetivamente fazer justiça. 
    Nesse sentido, os agravantes, autores da demanda, pais do genitor da menor, vítima de disparo da esposa, ora agravada, ingressaram com ação de guarda e destituição do poder familiar, objetivando os cuidados à neta H., filha do casal, exposta aos insólitos efeitos do fato. 
    Durante a instrução processual, os recorrentes acostaram aos autos de origem o laudo psiquiátrico elaborado pelo Dr. GP, cuja especialização é a psiquiatria forense, bem como relatório elaborado pela Dra. NVM, terapeuta contratada pelos pais da menor, antes dos fatos que culminaram na morte do varão. 
    Os documentos intuem na demonstração de eventos históricos da vida da recorrida, anterior à sua união com o falecido, realçando aspectos da sua personalidade e diagnóstico comportamental. E, como bem ponderou o Ministério Público (fl. 156), o laudo apresentado constitui prova de iniciativa das partes, elaborado por assistente técnico; concluindo que o documento será valorado pelo Juízo oportunamente, no cotejo da manifestação da ré. 
    Vale dizer, o laudo psiquiátrico representará elemento de convicção integrante do acervo probatório a ser levado em consideração pelo magistrado quando do enfrentamento do mérito da lide, constituindo-se, portanto, num legítimo meio de prova de que dispõem os agravantes. 
    No tocante ao relatório psicológico, por sua vez, tendo em vista que foi concedida parcialmente a ordem no Habeas Corpus n° 0172900-72.2012.8.26.0000, para determinar o desentranhamento do depoimento da testemunha NVM dos autos do processo crime n° 269/2012, tal solução deve ser aplicada ao caso. Pois, naquela ação, foi reconhecida a ilegalidade, por evidente violação ao direito à intimidade da ora agravada e da vítima, bem como ao dever de sigilo profissional.
    O art. 5°, X, da Constituição Federal assegura serem ‘invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’. Do mesmo modo, o art. 21 do Código de Ética Profissional do Psicólogo dispõe sobre o sigilo profissional, excetuando a obrigatoriedade no art. 27, quando se tratar de fato delituoso e ‘a gravidade de suas consequências para o próprio atendido ou para terceiros puder criar para o psicólogo o imperativo de consciência de denunciar o fato’. 
    [...] 
    Veja-se que o relatório copiado às fls. 151/155 destes autos foi elaborado pela mesma profissional, Dra. NVM, quando da análise das observações levadas a efeito durante as sessões de psicoterapia do casal E. e M., no período de 14.03.2012 a 15.05.2012. 
    Portanto, se o documento teve por base o relacionamento matrimonial do casal, sua manutenção nesta demanda configuraria a permissão de prova ilícita, cuja categoria mostra-se vedada no preceito do art. 5°, LVI, da Magna Carta. 
    Destarte, consideradas as peculiaridades objetivas de ambos os documentos, apenas o laudo psiquiátrico comporta ser mantido nos autos, diante de sua natureza informativa, emprestando bases sólidas ao esclarecimento da controvérsia. 
    Isto posto, dá-se parcial provimento ao agravo, para desentranhar o relatório psicológico copiado às fls. 151/155 (fls. 1.041/1.045 dos autos originários), confeccionado pela Dra. NVM, mantendo-se o laudo psiquiátrico elaborado pelo psiquiatra forense, Dr. GP (fls 367-371)” (págs. 8-12 do documento eletrônico 18).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (CPC/2015 e Código de Ética Profissional do Psicólogo), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as turmas do Supremo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI 858.248-AgR/MS, Primeira Turma, Rel. Ministro Luiz Fux).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Dano moral. Caracterização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 
    1. O Tribunal de origem concluiu, ante as circunstâncias fáticas peculiares do caso concreto, que a conduta do agravado não teria sido apta para causar dano à honra do agravante ou ensejar, assim, sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
    2. Para divergir da conclusão adotada na origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que e inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    3. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 739.382/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à configuração da responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, haja vista que o deslinde da questão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes, tampouco prescinde do reexame de fatos e provas.
    4. Agravo regimental não provido” (ARE 879.980-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator